Tribunal: TJBA
Processo: 8004856-50.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004856-50.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: HELOISA AMALIA SABACK CARVALHO

Advogado(s)
:
RICARDO PACHECO ALMEIDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DETERMINOU AO PLANO DE SAÚDE O CUSTEIO DA CIRURGIA DE OSTEOPLASTIA DE MANDÍBULA/MAXILA, OSTEOTOMIAS ALVÉOLO PALATINAS E ENXERTO ÓSSEO DA PARTE AGRAVADA. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO MÉDICA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. PACIENTE QUE SOFRE COM SEVERAS DORES NA REGIÃO DA FACE. COMPROMETIMENTO DA MASTIGAÇÃO, FONAÇÃO E DEGLUTIÇÃO. LAUDOS E EXAMES MÉDICOS COMPROBATÓRIOS. REALIZAÇÃO DE JUNTA MÉDICA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 424/2017 ANS. EXCEÇÃO. SITUAÇÕES DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. ART. 3º, I. A OPÇÃO DA TÉCNICA A SER UTILIZADA PARA A TERAPÊUTICA DO PACIENTE CABE AO MÉDICO ESPECIALISTA E NÃO AO PLANO DE SAÚDE. PRECEDENTE DO STJ. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO. PRESENÇA DO PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURIS REVERSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Os fatos discutidos nos autos estão submetidos aos regramentos da legislação consumerista, já que todos os questionamentos acerca da sua aplicação aos planos de saúde já foram dirimidos pela edição da Súmula 608 do STJ.

2. O CDC, no seu art. 47, dispõe que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, norma esta de ordem pública, reflexa do reconhecimento de sua vulnerabilidade.

3. Resta demonstrado nos autos que a situação de saúde da recorrida é de extrema gravidade, já que, conforme relatório médico, possui “unidades dentárias 38 e 48 impactadas e em íntimo contato com nervo alveolar inferior, com risco de lesão e consequente parestesia”, repercutindo na mastigação, fonação e deglutição, sendo-lhe prescrita, em caráter de urgência, cirurgia de Osteoplastia de Mandíbula/Maxila, Osteotomias alvéolo palatinas e Enxerto Ósseo, estando presentes, portanto, a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo em seu favor.

4. A realização de junta médica, é, de fato, procedimento previsto pela Resolução Normativa nº 424/2017 da Agência Nacional de Saúde - ANS, quando há divergência clínica acerca da indicação do procedimento entre o médico que acompanha o paciente e o profissional da operadora, entretanto, em situações de urgência/emergência, como no caso dos autos, mostra-se inadmissível, consoante se extrai do art. 3º, I da mencionada Resolução.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de “ser abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente, mesmo porque a opção da técnica a ser utilizada cabe ao médico especialista.” (AgInt no AREsp 1555404/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020)

6. Diante do não preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, manter a decisão interlocutória guerreada é medida que se impõe.

7. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004856-50.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como agravada HELOISA AMALIA SABACK CARVALHO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO
, nos termos do voto do Relator.